Tribunal: STF
Processo: RE 1381731
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: Direito Processual civil e constitucional. Precatórios. Cálculos apresentados pelo Exequente. Depósito efetuado. Divida extinta. Inadmissibilidade da pretendida atualização dos valores devidos. Preclusão da questão reconhecida na origem. 



    1. O agravante pleiteia a revisão dos critérios de atualização dos precatórios, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema nº 810/RG).



    2. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento.



    3. Não cabe a revisão de precatório extinto e quitado. A aplicação de precedente desta Corte às “situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação integral do título executivo judicial.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.